Tribunal: TJSP
Processo: 2035925-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035925-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente NATHALIA
CRISTINA OLIVEIRA DA CUNHA e Impetrante KATIANE DE MORAES MAKOSKI,
é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA - FORO DE REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035925-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2035925-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Katiane de Moraes Makoski
Paciente: Nathalia Cristina Oliveira da Cunha
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 3a Vara - Foro de Registro
Corréus: Israel Cavalcante dos Santos, Rodrigo Albino de Lima Dias, João Vitor
Albino de Lima Dias, Rubia Gonçalves Ferreira de Oliveira e Rodolfo Dias Alves
Comarca: Registro
Voto no 48.058
Em favor da paciente, a impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Registro.
Relata que a paciente foi presa em flagrante em 20 de
fevereiro de 2020, acusada da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
ao tráfico. Sustenta que a segregação da paciente fora decretada em decisão inidônea.
Alega que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tendo, inclusive, criança de
tenra idade, devendo, assim, aguardar em liberdade a tramitação da ação penal. Invoca a
aplicação das garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial, notadamente dos
Tribunais Superiores autorizando a libertação de acusados em casos análogos. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que a paciente seja beneficiada com a prisão
domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, com a consequente expedição dos alvarás de
soltura.
Indeferida a liminar (fl. 38), prestou informações o digno
Juízo impetrado (fls. 41-65).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade da impetração (fls. 68-70).
É o relatório.
Conforme consulta ao extrato eletrônico de andamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2035925-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processual, verificou-se que o Juízo de origem homologou o arquivamento do inquérito em
relação à paciente e à corréu Rubia, promovido pelo Ministério Público.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento
ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves

relator